Tribunal: TJBA
Processo: 8067785-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067785-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UENDEL HILLEBRAND DE MATOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDES GIACOMUZZI registrado(a) civilmente como RAFAEL FERNANDES GIACOMUZZI

AGRAVADO: ARBAZA ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN, CAIA FONTANA, LUIZ COSTA DOS SANTOS NETO, FABIANA JUNQUEIRA MOTTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE MULTA COMPENSATÓRIA – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – TÍTULO EXECUTIVO COM REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1.

O efeito suspensivo aos embargos à execução exige probabilidade do direito, risco de dano e garantia do juízo (art. 919, §1º, CPC).

2.

Laudo unilateral e genérico, sem assinatura técnica, é insuficiente para comprovar frustração de safra.

3.

Contrato com quantidade, valor e vencimento definidos constitui título líquido, certo e exigível (arts. 783 e 784, III, CPC).

4.

Questões que exigem prova devem ser analisadas nos embargos, não em sede de agravo.

5.

Inexistentes os requisitos legais, mantém-se a decisão agravada.

6.

Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8067785-85.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
UENDEL HILLEBRAND DE MATOS
e como agravada
ARBAZA ALIMENTOS LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade
, em
negar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .